Tribunal: TJSP
Processo: 2293901-04.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Regente Feijó. Lei n° 1.486, de 21 de novembro de 1990, que institui adicional, concedido ao servidor com 5 anos de serviço ininterrupto e que contar com 32 anos de tempo de serviço para efeito de aposentadoria se homem e 27 anos se mulher. Verba que se incorpora aos proventos de aposentadoria. Adicional com fundamento idêntico ao quinquênio,

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Regente Feijó. Lei n° 1.486, de 21 de novembro de 1990, que institui adicional, concedido ao servidor com 5 anos de serviço ininterrupto e que contar com 32 anos de tempo de serviço para efeito de aposentadoria se homem e 27 anos se mulher. Verba que se incorpora aos proventos de aposentadoria. Adicional com fundamento idêntico ao quinquênio, instituído pela Lei Municipal n° 1.540/1991, configurando "bis in idem". Violação aos princípios da razoabilidade e finalidade. Não demonstrados interesse público e exigência de serviço a justificar a concessão da vantagem. Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso XVI, e 128 da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade verificada. Efeitos ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé.
AÇÃO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO.